Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Agravos de Instrumento interpostos por ambas as partes. Embargos de terceiro ajuizados por ex-companheira. Liminar concedida para reter 50% do produto da alienação do imóvel penhorado até o julgamento da demanda de sobrepartilha desse bem por ela proposta. Cautela que não prejudica nenhuma das partes e que preserva o resultado útil do processo. Necessidade de aclaramento quanto ao disposto no CPC 843, § 2o. Agravo de Instrumento do credor improvido, assim como o seu Agravo Interno. Agravo de Instrumento da terceira embargante parcialmente provido.